Tribunal: STF
Processo: Rcl 42163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 990). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL APONTADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por F D L F contra ato do Relator do Habeas Corpus n. 534.081 no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu a medida liminar requerida naquela impetração. Extrai-se da referida decisão:
    “Na conjugação das argumentações aqui expendidas e na questão de ponderação e bom senso, entendo ser inviável, à primeira vista, o acolhimento do pleito. 
    Sabemos todos que a necessidade da medida cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo iminente, de tal sorte que o emprego das outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para repará-la de modo satisfatório. Isso explica o caráter urgente de que se revestem as providências cautelares e, simultaneamente, o fato de que, para legitimar-lhes a adoção, não é possível investigar, previamente, de maneira completa, a real ocorrência dos pressupostos que autorizam o órgão judicial a dispensar ao interessado a tutela satisfativa: ele tem de contentar-se com uma averiguação superficial e provisória e deve conceder a medida pleiteada desde que os resultados dessa pesquisa lhe permitam formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado, a par da convicção de que, na falta do pronto socorro, ele sofreria lesão irremediável ou de difícil reparação. 
    Ressalto tratar-se de hipótese excepcional, sendo inviável aguardar-se o deslinde do mérito, o que poderia ensejar verdadeira negativa de prestação jurisdicional. Assim, observados os contornos e as nuances do caso apresentado nestes autos, notadamente levando-se em consideração a informação prestada pelo Magistrado singular e corroborada pelo Desembargador Relator no acórdão impugnado dando conta de que a investigação não foi instaurada a partir de dados compartilhados pelo COAF, nem se desenvolveu sem supervisão judicial, porquanto já havia sido autorizada interceptação telefônica e a preservação de dados telemáticos quando o primeiro relatório de inteligência financeira chegou ao conhecimento da Autoridade Policial, a qual prontamente juntou tal informação aos autos e requereu autorização para quebra de sigilo financeiro e bancário; e que a investigação foi, desde seu princípio, judicializada e, especialmente, supervisionada pelo Poder Judiciário (e. 349 do procedimento 50267793120194047100) (fls. 747/748 e 92/93), entendo, por ora, que o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar e perfunctória do feito, não se densifica a plausibilidade jurídica para a pronta intervenção judicial desta Corte. 
    Ao Colegiado cabe, por prudência, o exame do thema decidendum. 
    Indefiro, portanto, a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal dito coator, no prazo de 20 dias e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Após, devolvam-se os autos” (doc. 20). 
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado o julgado no Recurso Extraordinário n. 1.055.941 (Tema 990 da repercussão reral), pela qual, no item 2 do voto proferido pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou-se que “o compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.
    Argumenta que “o RIF (RIF) nº 39405.2.4294.6364, datado de 02/02/2019, fora encomendado antes da inauguração do inquérito policial nº 5003758-26.2019.4.04.7100 em 24/01/2019, assim como, anteriormente ao IPL ****NÃO USAR. (Use: N.!!!!) 0053/2019-4 – SR/PF/RS de 18/01/2019”.
    Sustenta que, “considerando o procedimento interno do COAF para se verificar a validade para a instauração do procedimento de produção do RIF, torna-se indubitável, que o impulso para produção do (RIF) nº 39405.2.4294.6364 partiu da encomenda da polícia judiciária anteriormente à inauguração do inquérito policial nº 5003758-26.2019.4.04.7100, visto que as movimentações atípicas remontam ao ano de 2018 (doc.05), quando o COAF já haveria de ter notificado os órgãos de persecução penal ou a Receita Federal do Brasil, e não coincidentemente iniciar a produção do (RIF) nº 39405.2.4294.6364 no período de instauração da inauguração do inquérito policial nº 5003758- 26.2019.4.04.7100”.
    Assevera que, “quando da Portaria 053/2019-4 SR/PF/RS em 18/01/2019 (doc.01), a autoridade policial tinha apenas as denúncias (trechos datados e referenciados abaixo), que não dariam azo à instauração do inquérito policial nº 5003758-26.2019.4.04.7100 em 24/01/2019, notoriamente, por ausência de materialidade probante de indícios de qualquer tipo penal”. Nesse contexto, “a própria tese desenvolvida no Item 2 pela Suprema Corte traz que, o compartilhamento do Item 1, deve ser realizado unicamente por meios de comunicação formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios“. 
    Aponta que “os fatos descritos neste caso concreto, evidenciam que a comunicação se deu de modo inverso àquilo consignado nas teses fixadas pela Suprema Corte a partir do Tema 990, ou seja, a comunicação partiu da autoridade policial para com o COAF e, a partir do capital social destacado de 100 milhões de reais da empresa investigada, pois o meio de prova imediato e eficaz para se instaurar o Inquérito Policial nº 5003758- 26.2019.4.04.7100, inexoravelmente, seria acessar os dados sigilosos da empresa InDeal e de seus sócios para se ter uma noção de mundo, uma vez que os referidos e-mails jamais condicionariam a abertura de um inquérito policial por notória insuficiência de materialidade”. 
    Esclarece que, “à época da apreciação do ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ainda não haviam sido delineadas as teses provenientes do Tema 990 enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal em 4.12.2019. Portanto, o indeferimento da liminar, datada em 23 de setembro de 2019, não enfrentou os atuais parâmetros das teses fixadas no Tema 990 em 4.12.2019. Nota-se que a presente Reclamação guarda relação direta com a proibição da utilização do mecanismo “fishing expedations”, taxativamente proibido pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que SEJA SUSPENSO O PROCEDIMENTO JUDICIAL EM ANDAMENTO nº 5026779-31.2019.4.04.7100/RS, UMA VEZ QUE É ORIUNDO DE INQUÉRITO POLICIAL nº 5003758-26.2019.4.04.7100 QUE SE BASEOU NO RIF (1) nº 39405.2.4294.6364, EM OBSERVÂNCIA AS TESES FIXADAS DO TEMA 990. Requer ainda: a) a requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; b) seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal; c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, SUSPENDENDO A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO PENAL Nº 5040505-72-2019.4.04.7100, que tramita na 7º Vara Criminal Federal de Porto Alegre - RS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir medida liminar requerida em habeas corpus objetivando a suspensão de ação penal por alegado vício de compartilhamento de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG, Tema 990.
    5. Os documentos que acompanham a inicial e o andamento processual atualizado do habeas corpus revelam que o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não exauriu sua jurisdição. Evidencia-se, assim, não ter havido, na espécie, o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias sem o que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida se afigura incabível (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). 
    Em 25.10.2016, no julgamento da Reclamação n. 24.686-ED-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (DJe 11.4.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido”(Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Registre-se que o reclamante mesmo reconhece, na inicial, que “à época da apreciação do ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ainda não haviam sido delineadas as teses provenientes do Tema 990 enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal em 4.12.2019. Portanto, o indeferimento da liminar, datada em 23 de setembro de 2019, não enfrentou os atuais parâmetros das teses fixadas no Tema 990 em 4.12.2019”. 
    Não se há cogitar de inobservância de orientação firmada posteriormente ao ato reclamado, sendo necessário que o Superior Tribunal de Justiça se pronuncie previamente sobre o tema apresentado nesta reclamação. 
    Ausentes, portanto, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora